Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714870-11.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO MAXIMA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA em face do BANCO MAXIMA S/A, contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas processuais. O Apelante requer a concessão do o benefício da justiça gratuita. Em análise aos autos, observa-se que houve pedido do apelante para a de concessão de gratuidade jurídica na contestação. Todavia, o pedido veio desacompanhado de documentos comprovatórios da alegada hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade e da concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 13:30:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador